Tribunal: TJDFT
Processo: 0000571-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. ASSOCIAÇAO DOS MAGISTRADOS DO DISTRITO FEDERAL. AMAGIS/DF. GRATIFICAÇAO POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO (GECJ). LEI 13.752/2018. AUMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CORREÇAO PECUNIÁRIA DO TETO REMUNERATORIO A PARTIR DA VIGENCIA DA LEI. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. PORTARIA CONJUNTA 2/2018. RECURSO IMPROVIDO.
1. O teto remuneratório constitucional para os agentes públicos de todos os níveis federativo e de todos os Poderes tem por escopo a moralização dos gastos públicos com pessoal. A Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição devida aos membros da Justiça do Distrito Federal (GECJ) tem natureza remuneratória, não podendo o seu acréscimo ao subsídio mensal do magistrado implicar valor superior ao subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme expressa previsão do artigo 4o, parágrafo único da Lei 13.094/2015.
2. Com o advento da Lei 13.752, de 26 de novembro de 2018, que majorou o subsidio dos Ministros da Suprema Corte, o parâmetro limitador constitucional restou consequentemente alterado. Não significa, contudo, que a concessão de aumento deverá ocorrer no mesmo exercício financeiro, porquanto se sujeita à prévia dotação orçamentária, conforme artigo 169 da Constituição Federal expressamente previsto no artigo 3o da própria lei que institui o aumento.
3. Em observância às questões orçamentárias, sobreveio a Portaria Conjunta no 2/2018, editada pelo Presidente do STF e demais Presidentes dos Tribunais Superiores e deste TJDFT, estabelecendo os efeitos financeiros decorrentes da Lei no 13.752/2018 a partir de 1o de janeiro de 2019. O pedido de majoração do teto remuneratório em data anterior ao estabelecido na Portaria Conjunta 2/2018 não encontra guarida legal e esbarra na responsabilidade fiscal do gestor público.
4. Mantida a Decisão que indefere o pedido de correção pecuniária do teto remuneratório a partir da vigência da lei.
5. Recurso Improvido.